Tribunal: TJMT
Processo: 1024727-23.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1024727-23.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Furto, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEANDRO FERREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO SALVADOR SILVA - CPF: 002.005.461-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ALVES DOS SANTOS SILVA - CPF: 013.388.181-47 (ADVOGADO), DIENNYS KLLAY CAVALCANTE DOS SANTOS - CPF: 708.703.981-48 (REQUERENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1024727-23.2023.8.11.0000

REVISÃO CRIMINAL – PRETENSÃO AMPARADA NO ART. 621, I E III, DO CPP – REQUERENTE CONDENADO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO – AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS OU DE NOVOS ELEMENTOS QUE RESPALDEM A DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO – REANÁLISE DE TESES ANTERIORMENTE APRECIADAS – INVIABILIDADE – CONDENAÇÃO QUE SE AJUSTA AO CONJUNTO PROBATÓRIO –

IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO
– GRAVE AMEAÇA COMPROVADA PELA PALAVRA DA VÍTIMA – TEMOR EVIDENCIADO – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – CULPABILIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME REPUTADOS COMO DESFAVORÁVEIS POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E FIXAÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO – SÚMULA N. 231 DO STJ –
AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP”
(STJ, AgRg no AREsp 1339155/SC).

Apresenta-se injustificável o pedido de desclassificação do delito de roubo para o de furto quando o conjunto probatório, sobretudo a palavra da vítima, evidenciar o emprego de grave ameaça mediante a simulação de uso de arma de fogo.

“Para a configuração do crime de roubo, é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. Entretanto, a violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais, como nas vias de fato. Ademais, a grave ameaça pode ser empregada de forma velada, configurando-se, isso sim, pelo temor causado à vítima, o que leva a permitir que o agente promova a subtração sem que nada possa a pessoa lesada fazer para impedi-lo”
(STJ, AgRg no HC 561.498/SP).

A culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime são circunstâncias judiciais que devem ser devidamente fundamentadas, não bastando meras alegações genéricas e comuns ao tipo penal, que não prestam ao recrudescimento da reprimenda.

Se na primeira fase a pena é fixada no mínimo legal, deve ser desconsiderada a atenuante da confissão espontânea, porquanto não se admite, na segunda fase da dosimetria, a fixação da pena-base aquém do mínimo legal, conforme tranquila jurisprudência, consolidada na Súmula n. 231 do STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1024727-23.2023.8.11.0000

REQUERENTE: DIENNYS KLLAY CAVALCANTE DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Turma:

Trata-se de Revisão Criminal apresentada por
Diennys Kllay Cavalcante dos Santos
, com fundamento no art. 621, I e III, do CPP, em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes [art. 157, §2º, II, do CP].

Em suas razões, postula a desclassificação para o delito de furto simples, ao argumento de que não houve grave ameaça ou emprego de violência, com a sua consequente absolvição por atipicidade material da conduta, consubstanciada no princípio da insignificância. Quando não, requer a redução da pena-base e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina
“pelo conhecimento parcial e, nessa extensão, improcedente, mas com providência de ofício voltada à concessão de habeas corpus, de ofício, para revisar a pena-base”
(id. 191044167).

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1024727-23.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

O requerente foi condenado pelo crime de roubo majorado, que a denúncia descreveu da seguinte forma:

“Consta dos referidos autos que no dia 11 de janeiro de 2012, aproximadamente as 02h30min da madrugada, na via pública do jardim Esmeralda proximidades do bairro João de Barro, neste município e comarca de Jaciara/MT, os denunciados DIENNYS KLLAY CAVALCANTE DOS SANTOS, RODRIGO SALVADOR DA SILVA e LEANDRO FERREIRA DA SILVA previamente conluiados e com divisão de tarefas e condutas, subtraíram para todos, mediante violência e grave ameaças, a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) em dinheiro, pertencentes à vítima, Durvalino Tavares Vasco.

Segundo se apurou, os denunciados: DIENNYS KLLAY CAVALCANTE DOS SANTOS, RODRIGO SALVADOR DA SILVA e LEANDRO FERREIRA DA SILVA se depararam com a vítima, nas ruas do Jardim Esmeralda, tendo um dos elementos determinado à vítima, Durvalino Tavares Vasco: “Fica quieto e não reaja, pois não vai dar nada para o senhor”, em seguida, um dos denunciados enfiou a mão no bolso da vítima e retirou R$ 20,00 (vinte reais) em moeda corrente, tendo então, os três denunciados, fugido em desabalada carreira, quando se depararam com uma viatura da Polícia Judiciária Civil. A vítima então correu até a viatura onde noticiou o crime ao(s) investigador(es) que deram voz de prisão aos denunciados e encaminharam todos à Delegacia de Polícia onde foi formalizado o reconhecimento de todos os denunciados. [...]”.

Conquanto a defesa insista que a condenação é ilegal, porque
“o caso em tela não se trata de roubo, mas sim de furto, e nesse aspecto faz jus a aplicação do princípio da insignificância
”,
percebe-se, nitidamente, que se reitera os argumentos sustentados no
iter
processual.

De fato, as provas produzidas foram exaustivamente analisadas e consideradas suficientes para embasar a condenação.

Ademais, o conjunto probatório também impossibilita a desclassificação da conduta para o crime de furto, conforme pretendido pelo requerente.

No ponto, a sentença consignou:

“[...] O acusado Diennys Kllay Cavalcante dos Santos quando interrogado em juízo, confessou a prática do delito. Disse que já foi preso 05 (cinco) vezes pela prática de furto, e que acredita ter sido condenado em 03 (três) processos. Afirmou que no dia dos fatos viu a vítima passar acompanhado de uma mulher, momento em que percebeu que havia dinheiro em seu bolso. Segundo o acusado, quando a vítima retornou, abordou a mesma e “enfiou” a mão em seu bolso e retirou a quantia de R$ 20,00 (vinte reais). Disse que posteriormente foi ao encontro dos demais acusados, e os convidou para consumir drogas (fls. 116).

[...]

As testemunhas e a vítima confirmaram a prática do ato criminoso, bem como confirmaram a autoria atribuída aos acusados.

A testemunha Jacson Roberto Abrahão, investigador de polícia, informou em juízo que estava realizando ronda quando se deparou com os três acusados, e ao revistar os acusados
a vítima chegou dizendo que havia sido roubada pelos mesmos
. Afirmou que foi encontrado no bolso de Diennys a quantia de R$ 20,00 (vinte reais), sendo a mesma quantia que a vítima alegou ter sido roubada. (fls. 116).

Igualmente a testemunha Aldery Pereira de Souza, investigador de polícia, disse em juízo que estava de plantão na delegacia de polícia, quando recebeu uma ligação do investigado Jacson, solicitando apoio em uma ocorrência no bairro Jardim Esmeralda. Disse que ao chegar ao local, encontrou os acusados presos em flagrante. Segundo a testemunha,
a vítima afirmou que foi roubada pelos três acusados
, tendo os mesmos subtraído a quantia de R$ 20,00 (vinte reais). (fls. 116).

A vítima Durvalino Tavares Vasco, perante a autoridade policial relatou:

“(...) na data de 11/01/2012 por vota de 2:30 hora, após levar sua namorada em casa no bairro Esmeralda nesta cidade, o mesmo seguiu em direção à sua casa; QUE o declarante afirma que estava entrando no bairro João de Barro, cruzando uma esquina, o mesmo se deparou com três homens;
QUE em seguida um deles pediu para que o mesmo ficasse quieto e não reagisse; QUE o declarante disse aos homens que ele não poderia reagir mesmo, pois estava sendo abordado por três contra um
; QUE um dos homens meteu a mão no bolso do declarante e pegou a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) do bolso da vítima;
QUE o declarante afirma que a todo momento os suspeitos diziam para o mesmo “fica quieto e não reaja pois não vai dar nada para o senhor
”; QUE o declarante afirma que após um dos suspeitos ter pego a quantia sobredita, os três suspeitos correram do local; QUE o declarante afirma que ao correrem os suspeitos se depararam com uma viatura da Polícia Civil; QUE o declarante afirma que foi em direção a viatura da PJC e disse ao IPC Jacson que acabara de ser assaltado pelos suspeitos que tinham detido no momento;
QUE o declarante ressalta que foi muito ameaçado pelos que tinham detido no momento
; (...)” (fls. 13/14).

Em juízo a vítima Durvalino Tavares Vasco confirmou a prática do delito por parte dos acusados, asseverando que no dia dos fatos estava acompanhando sua namorada até em casa,
e quando retornou foi abordado por “três elementos” que o atacaram e mandaram ficar quieto
. Disse que um dos três elementos que o abordou colocou a mão em seu bolso e pegou a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) e seu celular, tendo devolvido o referido aparelho. (fls. 116).

Consoante se denota do relato das testemunhas e vítima, os acusados Diennys Kllay Cavalcante dos Santos, Rodrigo Salvador da Silva e Leandro Ferreira da Silva subtraíram a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) que estava com a vítima,
utilizando-se de violência, para conseguirem seu intento criminoso
.

Ressalte-se que a palavra da vítima se reveste de importância capital, reforçando os fortes indícios de autoria imputada aos réus, de forma a se sobrepor a negativa dos réus quanto à subtração, porquanto ao ofendido nada aproveita uma falsa e leviana incriminação de inocentes. [...]”
(id. 186342189
).

A par do longo arrazoado, não se pode ignorar que o requerente não demonstrou que a decisão rescindenda contraria a evidência dos autos.

Na verdade, ele desconsidera a existência de provas robustas que comprovam sua responsabilidade no acontecido e se apega no que entende sustentar a pretensão desclassificatória/absolutória.

Embora a revisional esteja também assentada na “existência de novas provas” (CPP, art. 621, III), certo é que não as apresentou, e muito menos explicou em que consistem elas.

O conjunto probatório, nesse caso, permanece exatamente o mesmo.

A intenção de reexaminar questões que foram amplamente enfrentadas em primeiro grau de jurisdição não é compatível com a
s hipóteses de cabimento da revisão criminal.

Ao comentar a abrangência da norma que autorizou a revisão criminal, Eugênio Pacelli e Douglas Fischer observam:

[...] A revisão criminal
não se confunde com a apelação
, em que os limites de cognição são bem mais amplos. Aqui só há de se admitir o desfazimento do julgado criminal se houver certeza aferível de plano (sem revolvimento de eventual dissonância probatória) de que se apresenta em descompasso o que provado e o que decidido
(Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 7ª Ed. São Paulo: Atlas, 2015, pág. 1316).

E não destoa a jurisprudência:

[...] O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada
como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas
, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1339155/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019).

[...] O art. 621 do Código de Processo Penal reza que a revisão criminal somente será admitida em se verificando ser a sentença condenatória contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos, se porventura fundar em depoimentos, exames e documentos falsos ou se descobrir prova nova da inocência ou circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena, sob pena de não conhecimento.
A revisão criminal não comporta reexame de matéria já apreciada e decidida na sentença condenatória
e ratificada pelo Tribunal de Justiça em sede de recurso de apelação. Revisão criminal não conhecida. (
TJ/MT, REVISÃO CRIMINAL Nº 1004038-31.2018.8.11.0000. REL. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 06/12/2018, Publicado no DJE 11/12/2018).

Ainda que não fosse o caso, a vítima foi clara ao sustentar – tanto na delegacia como em juízo – que foi abordada por três indivíduos que o atacaram e o mandaram
“ficar quieto e não reagir,
pois não iria dar nada para ele
”
, além de afirmar ter dito a eles que
“não poderia reagir mesmo, pois estava sendo abordado por três contra um”
, ressaltando que
“foi muito ameaçado pelos que tinham detido no momento”,
o que possibilitou a subtração do seu dinheiro. Logo, está evidenciada a presença da grave ameaça perpetrada pelos réus, caracterizadora do roubo, ainda que de forma velada.

Assim, apresenta-se injustificável o pedido de desclassificação da conduta para o delito de furto, que pressupõe a total ausência de violência/grave ameaça contra a vítima.

Colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. GRAVE AMEAÇA. TEMOR CAUSADO À VÍTIMA. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

[...] 2.
A grave ameaça inerente ao delito de roubo pode ser empregada de forma velada
,
evidenciando-se pelo temor causado à vítima para impedir sua reação durante o ato
. [...]
(AgRg no HC n. 597.225/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 22/11/2021).

“[...] Para a configuração do crime de roubo, é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. Entretanto, a violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais, como nas vias de fato. Ademais,
a grave ameaça pode ser empregada de forma velada, configurando-se, isso sim, pelo temor causado à vítima, o que leva a permitir que o agente promova a subtração sem que nada possa a pessoa lesada fazer para impedi-lo
. [...]”
(AgRg no HC n. 561.498/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 26/8/2020).

“[...] Ameaça nada mais é que a intimidação de outrem, que, na hipótese de crime de roubo,
pode ser feita com emprego de arma, com a sua simulação, ou até mesmo de forma velada.
[...]”
(REsp n. 1.294.312/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 17/11/2016).

E não destoa o entendimento desta Corte Estadual:

“[...] Não há falar em desclassificação de roubo para furto, apegando-se ao fato de que a grave ameaça foi verbalizada,
pois o temor do mal injusto que foi impingido à vítima foi suficiente para a caracterização da tentativa da consumação do delito
. [...]”
(N.U 0017200-18.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023).

“[...] Os crimes contra o patrimônio geralmente são praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha, de modo que a palavra da vítima, quando em harmonia com os demais elementos de prova coligidos nos autos, assume relevante valor probatório; para a configuração do crime de roubo não é necessário que a vítima sofra lesões corporais,
podendo a intimidação pela grave ameaça ocorrer de forma velada, bastando que esta seja apta a causar temor suficiente para a entrega dos seus bens
. [...]”
(N.U 0021267-83.2016.8.11.0002, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018).

Subsidiariamente, a defesa requer a redução reprimenda basilar imposta.

A fim de melhor visualização da questão recorrida, reproduz-se o trecho da sentença que trata da matéria:

“DOSIMETRIA DA PENA

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal,
a culpabilidade está evidenciada, sendo o grau de reprovabilidade da conduta elevado
. No que se refere aos antecedentes, verifica-se que estes não se encontram maculados (Súmula 444 – STJ. Resp n°. 730.352. Relª. Maria Thereza de Assis Moura). Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de valorá-las.
As circunstâncias são desfavoráveis porque o réu durante a conduta delituosa demonstrou frieza, insensibilidade e indiferença para com a vítima
.
Os motivos do crime não lhe favorecem, pois pretendeu ganho fácil sem atividade honesta
. O fato praticado não causou graves consequências. No que se refere ao comportamento da vítima, devo salientar que não dificultou e nem contribuiu para a prática delituosa. Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
”.

De parte da fundamentação acima transcrita, depreende-se que o magistrado sentenciante reputou negativas as circunstâncias judiciais atinentes à
culpabilidade,
às
circunstâncias
e aos
motivos do crime
.

Comporta acolhimento a pretensão revisional, dado que não subsistem as justificativas utilizadas para fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A
culpabilidade
, para efeito de montante da pena-base, nas palavras do Des. Rui Ramos Ribeiro,
“é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança, inclusive, a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretam o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena”
[cf. Apelação n. 61484/2012, Primeira Câmara Criminal, julgado em 10/6/2014].

Ênio Luiz Rossetto, na obra Teoria e Aplicação da Pena, define culpabilidade, como circunstância judicial, nos termos seguintes:

“A ‘culpabilidade como pressuposto da pena e a culpabilidade como fundamento da quantitativa da pena aplicável diferem em seu conteúdo de uma maneira muito clara. Enquanto na primeira tem a missão de constar os elementos que fundamentam a reprovabilidade do autor,
na segunda tem que estabelecer os critérios de aferição da gravidade da reprovação’. É preciso reconhecer se, no caso concreto, a conduta se reveste ou não de intensa reprovabilidade criminal
”
(Teoria e Aplicação da Pena, São Paulo: Atlas, 2014, p. 121).

O sempre festejado penalista Cezar Roberto Bitencourt, em sua consagrada obra Tratado de Direito Penal, discorre sobre o tema:

“A culpabilidade, aqui, funciona como elemento de determinação ou de mediação da pena. Nessa acepção, a culpabilidade funciona não como fundamento da pena, mas como limite desta, impedindo que a pena seja imposta além da medida prevista pela própria ideia de culpabilidade, aliada, é claro, a outros critérios, como importância do bem jurídico, fins preventivos, etc.
Por isso, constitui rematado equívoco, frequentemente cometido no cotidiano forense, quando, na dosagem da pena, afirma-se que ‘o agente agiu com culpabilidade, pois tinha a consciência da ilicitude do que fazia’
. Ora, essa acepção de culpabilidade funciona como fundamento da pena, isto é, como característica negativa da conduta proibida, e, já deve ter sido objeto de análise juntamente com a tipicidade e a antijuridicidade, concluindo-se pela condenação. Presume-se que esse juízo tenha sido positivo, caso contrário nem se teria chegado à condenação, onde a culpabilidade tem função limitadora da pena, e não fundamentadora”
(Tratado de Direito Penal, 17ª edição. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 754)
.

Consoante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
“
a exigibilidade de conduta diversa, juntamente com a potencial consciência de ilicitude, é pressuposto da culpabilidade, elementar do conceito analítico do crime, não pertencendo ao rol de circunstâncias judiciais
, previstas no art. 59 do Código Penal, porquanto a culpabilidade, neste referenciada, diz respeito à reprovabilidade social, descabendo a exasperação da pena-base, genericamente, a tal título”
[STJ, HC 216.776/TO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 04/08/2014].

Destarte, a despeito da reprovabilidade da conduta do apelante, fato é que seu comportamento não refoge daquilo que está previsto no preceito primário do tipo penal infringido [roubo majorado pelo concurso de agentes].

De igual modo, conforme já me posicionei em situações anteriores, o motivo associado ao “ganho fácil de dinheiro” é circunstância inerente aos crimes patrimoniais, como é o caso do roubo (art. 157 do CP), não podendo, portanto, ser considerada negativa para recrudescer a pena-base.

Ênio Luiz Rosseto adverte que
“motivo do crime não se confunde com o dolo do tipo penal, por exemplo, no crime de furto a conduta dolosa de subtrair coisa alheia móvel visa o locupletamento do autor do injusto penal em prejuízo da vítima, tal é inerente à conduta do agente, não pode ser considerada circunstância desfavorável”
(Teoria e Aplicação da Pena, São Paulo: Atlas, 2014, p. 130).

Ressalte-se, em acréscimo, que é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“
não constitui fundamento idôneo para o aumento da pena-base como motivos do delito a cupidez e o lucro fácil, por se tratar de circunstâncias que não exorbitam das comuns à espécie (roubo), enquanto delito de cunho patrimonial
" (HC 94.382/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/05/2015; HC 286.455/PB, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 04/12/2014)”
[cf. STJ, HC 321.470/AL, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 09/09/2015].

E não destoa a jurisprudência desta Corte Estadual:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS; SÚMULA 231 DO STJ AFRONTARIA “A INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, A ISONOMIA E A PRÓPRIA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA”; DIREITO AO REGIME ABERTO – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS E A FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO – CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE – EXIGÊNCIA DE CONDUTA DIVERSA – FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – ENUNCIADO CRIMINAL Nº 12 DO TJMT –
TROCA DE OBJETOS SUBTRAÍDOS POR DROGAS – NEGATIVAÇÃO DOS MOTIVOS NÃO JUSTIFICADA – ARESTO DO TJMT
– REDIMENSIONAMENTO – CONFISSÃO RECONHECIDA – SÚMULA 231 DO STJ – PRINCÍPIOS NÃO OFENDIDOS – JULGAMENTO DO STF – REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA – FIXAÇÃO DA PENA PROVISÓRIA AQUÉM DO MÍNIMO INADMITIDA – JULGADO DO TJMT – PENA DEFINITIVA – PATAMAR SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REGIME ABERTO – RECURSO PROVIDO PARA READEQUAR A PENA-BASE.

A consciência da ilicitude e a exigência de conduta diversa são fundamentos inidôneos para negativação da culpabilidade, por integrarem o conceito do crime (TJMT, Enunciado Criminal nº 12).

A intenção de trocar os objetos subtraídos por drogas não justifica a avaliação desfavorável dos motivos do crime, “pois, o desejo de obter lucro fácil – para comprar drogas ou qualquer outra coisa – é elemento inerente ao tipo penal
” (TJMT, Ap nº 177195/2015). [...]
(Ap 29043/2018, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018).

Por fim, quanto às circunstâncias do crime, entendo que também
não prospera os argumentos utilizados pelo juízo
a quo
para reputá-las desfavoráveis, haja vista se tratar de alegações genéricas e comuns à prática de crimes, sem qualquer especificação de elementos concretos dos autos –
“o réu durante a conduta delituosa demonstrou frieza, insensibilidade e indiferença para com a vítima”
.

Desse modo, como todas as circunstâncias judiciais se revelaram favoráveis ao requerente, diminuo a reprimenda basilar dele para o mínimo legal, isto é,
4 (quatro) anos de reclusão
.

Quanto à segunda fase dosimétrica, conquanto não haja interesse recursal no tocante à incidência da confissão espontânea – porquanto devidamente reconhecida pelo juízo
a quo –
, não há como aplicá-la
, pois não se permite, neste momento da dosimetria, a fixação da pena-base aquém do mínimo legal, conforme tranquila jurisprudência, consolidada na Súmula n. 231 do STJ.

Também o Pretório Excelso já lançou pá de cal na questão, nestes termos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. [...] 3. In casu o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: ‘APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. APREENSÃO DE QUASE UM QUILO DE COCAÍNA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PENA-BASE. REDUÇÃO. AFASTAMENTO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. DIMINUIÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/4 (UM QUARTO). GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS SUBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
3. A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena-base para aquém do mínimo legal. Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]’ Agravo regimental DESPROVIDO
(STF – ARE: 750896 DF , Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 05/08/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: 21-08-2014).

Na terceira fase, mantenho o aumento de 1/3 (um terço) referente à majorante do concurso de pessoas, ficando a pena definitiva estabelecida em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Por fim, a pena pecuniária deve ser mantida em 10 (dez) dias-multa em razão da proibição da
non reformatio in pejus
, uma vez que eventual modificação dela nos mesmos parâmetros empregados para o cálculo da pena privativa de liberdade prejudicaria o requerente.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação revisional apenas para reduzir a pena-base de Diennys Kllay Cavalcante dos Santos ao mínimo legal,
mantendo
, porém, a sua reprimenda definitiva em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, no
regime semiaberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2024